Tribunal: STF
Processo: Rcl 60564
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Peruíbe em face de decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu o pedido de suspensão de liminar e de sentença favorável à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com fundamento na prevenção de grave lesão à ordem pública e econômica.



    O reclamante alega usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pois entende que a matéria discutida possui natureza constitucional, bem como violação ao decidido nas ADIs 4.917 e 4.396.



    O STJ decidiu no seguinte sentido (e-doc. 16):



    “AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. ENQUADRAMENTO DE MUNICIPIO COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DE ROYALTIES MARÍTIMOS E TERRESTRES. INTERVENÇÃO NO MERCADO REGULADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS EVIDENCIADOS. (...) 2. Decisão que, a par de, potencialmente, ensejar desorganização, instabilidade e insegurança no mercado regulado e na distribuições dos royalties, não cuidou de definir, ainda que de forma provisória, como deveria ser incluído o município beneficiado, em que proporção participaria, enfim seria sua participação junto dos demais integrantes. 3. Ocorrência de risco à ordem pública, assim compreendido o interesse na manutenção de um mercado regulado estável e seguro, que lida com fonte de energia de importância estratégica à soberania nacional e cujos recursos financeiros gerados são destinados a áreas sensíveis dos municípios beneficiados (art. 50-E da Lei n. 9.478/97). 4. Agravo interno improvido.”



    O reclamante sustenta que “a menção ao art. 20, VI, da CF/1988 na decisão suspensa pelo STJ demonstra que o fundamento da causa é constitucional, e como apontado no agravo interno, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ampara a decisão originalmente suspensa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “a antecipação dos efeitos da tutela, em decisão in limine littis, suspendendo o ato reclamado pela demonstração de dano irreparável ao reclamante (art. 989, II, do CPC), para tornar ineficaz a suspensão da antecipação dos efeitos da tutela deferida em prol do Município de Peruíbe/SP” (fl. 26, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência desta Reclamação, para cassar o acórdão que ratificou a suspensão” (fl. 26, e-doc. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deferiu a suspensão de liminar e de sentença em favor da ANP, sob o fundamento de grave lesão à ordem pública, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s ns. 4.296 e 4.917.  



    O acórdão reclamado não incursiona sobre o mérito das normas questionadas nas ADis referidas, mas foca nos aspectos concretos de lesão à ordem e à economia públicas, conforme previsão legal expressa na Lei 8.437/1992 e na Lei 12.016/2009. Tal decisão visa a estabilização temporária do cenário econômico e administrativo, sem prejuízo da revisão futura pelo STF, caso se verifique ofensa direta, e não apenas reflexa à Constituição Federal.



    Ao suspender a liminar, o STJ não contradiz nem altera as decisões do STF nas ADIs mencionadas, pois não discute a constitucionalidade das normas, mas sim os efeitos práticos de sua aplicação imediata. É uma medida de cautela para preservar a ordem pública e econômica, sem prejulgar ou antecipar a constitucionalidade das normas.



    O STJ atua dentro de sua competência ao deferir medidas cautelares que buscam evitar danos irreparáveis ao bem público, à luz de direito infraconstitucional, sem que isso configure usurpação de competência deste Tribunal.



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada para revolvimento de fatos e provas, tampouco como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”



    (Rcl: 4381 RJ, Relator: Min. Celso de Mello, DJe 05.08.2011)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente